Tribunal: TJDFT
Processo: 0754601-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0754601-40.2023.8.07.0000 PACIENTE: ITALO MATHEUS TEOFILO DOS SANTOS IMPETRANTE: VENILDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO MATHEUS TEOFILO DOS SANTOS, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém o paciente preso preventivamente desde 20-dezembro-2023, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 329, caput, do Código Penal; 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e 147, caput, do Código Penal c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, por decisão proferida pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (processo referência n. 0751959-91.2023.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 22-dezembro-2023 (ID 54695377). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão de ID 54697774). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator